Tribunal: TJDFT
Processo: 0000106-30.2018.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou o crime de estelionato, mediante a obtenção de vantagem indevida, por meio de artifício e ardil, aptos a enganar a vítima.
2. A reincidência impede a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos (art. 44 e do Código Penal).
3. Constatado nos autos que o réu foi surpreendido com condenação ao pagamento de danos materiais, com base em pedido feito somente em sede de alegações finais, sem que o Juízo lhe tenha assegurado os direitos fundamentais relativos ao contraditório e à ampla defesa (devido processo legal), impõe-se a exclusão dessa condenação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.